Tribunal: TCU
Processo: 030.389/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11737/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.389/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Sousa Farias (XXX.035.697-XX); Aldir Barbosa de Lima Junior (XXX.593.297-XX); Bruno Gomes de Almeida (XXX.578.837-XX); Cristian do Carmo Pereira de Souza (XXX.912.957-XX); Eduardo Akiyoshi Machado Tanaka (XXX.794.607-XX); Emerson Batista de Souza (XXX.616.907-XX); Erick de Jesus Silva (XXX.732.875-XX); Guilherme Chagas Camilo (XXX.763.807-XX); Mychel Borges de Castilho (XXX.817.507-XX); Pedro Inacio Chinchilla Lameira (XXX.247.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.